Tribunal: TJDFT
Processo: 0736218-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736218-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS COSTA MARINHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em razão do pedido de gratuidade de justiça, observe o autor apelante que tal requerimento já restou indeferido nos termos da decisão ID 62276641, proferida em dezembro de 2019. Assim, deverá o apelante, no prazo de 05 dias, apresentar documentação idônea apta a comprovar a modificação de sua situação econômica depois da data em que houve o indeferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo de origem, modo a demonstrar seu alegado estado de hipossuficiência atual, ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília – DF, 5 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora